Tribunal: TJDFT
Processo: 0708283-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708283-98.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALTERLE ALVES PINHEIRO APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Em atenção a preliminar suscitada em contrarrazões (id. 16619901), intime-se a parte Apelante (WALTERLE ALVES PINHEIRO) para, querendo, manifestar-se sobre a questão em 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora